Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda exordial.

2. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil/2015, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.